Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011716-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PEDRA PRETA
Agravante: BANCO FIC S/A
Agravado: PEDRO LUIZ DE AMORIM
Número do Protocolo : 1011716-92.2021.8.11.0000
A certidão vinculada ao Id. no 92925979 informa que “o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o no 1011716-92.2021.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo”.
Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal, ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator